Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728244-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MATHEUS FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO formulada, de próprio punho, por MATHEUS FERREIRA DA SILVA, por meio da qual pretende, em síntese, receber informações sobre o Processo n° 0717285-98.2021.8.07.0020 (ID 61341363). A Defensoria Pública, em atenção ao despacho de ID 61368954, informou que, de acordo com consulta realizada ao processo de execução SEEU 0405981-25.2023.8.07.0015, o peticionante vem sendo regularmente assistido, além do que destacou que foi enviado memorando ao Núcleo de Execuções Penais do órgão, para que seja prestado atendimento ao peticionante (ID 61707263). Manifestação da 7a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada pelo não seguimento da petição (ID 61815089). Brevemente relatados, decido. Considerando que a petição criminal veicula tão somente pedido de informações quanto ao processo acima registrado, bem como que a Defensoria Pública já adotou as providências necessárias, nada há a prover quanto ao pleito. Ante o exposto, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator